Tribunal: TJMT
Processo: 1043476-33.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043476-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIDIA MARIA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 552.620.820-68 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), LIDIA MARIA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 552.620.820-68 (EMBARGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU PEDIDO DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA- OMISSÃO ACOLHIDA PARA DEFERIR PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA TÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO COMPLEMENTADO- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos Declaratórios acolhidos para, sanando a omissão apontada, deferir os benéfices da justiça gratuita parte autora ora embargante, isentando-a, tão somente do recolhimento do preparo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração interposto por LIDIA MARIA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA, contra Acordão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, negou provimento ao Recurso de Apelação da parte ora embargante e proveu o recurso do BANCO BMG.

Aduz o embargante em síntese, que (i) o Acordão é omisso por não se pronunciar acerca do pedido de justiça gratuita;(ii) salienta que há nos autos provas suficientes de sua hipossuficiência financeira, para arcar com gastos referente às custas processuais, visto que é portadora de Neoplasia Maligna de Ovário (Câncer no Ovário) e encontra-se em tratamento quimioterápico (CID C56) conforme atestado médico anexo (ID. 126054345), além de ter que suprir com necessidade alimentícias em sua residencia, assim, pugna que seja acolhido o presente embargos de declaração, para analisar o pedido e por fim deferir a gratuidade da justiça ao embargante.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por LIDIA MARIA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, negou provimento ao Recurso de Apelação da parte ora embargante e proveu o recurso do BANCO BMG, sendo assim, vem a embargante alegar que a decisão contém vício.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

Pois bem, diante da analise do recurso de apelação interposto pela ora embargante (id.126054344-), de fato o julgamento (acórdão) foi infra petita, ou seja foi omissão ao não analisar o pedido de deferimento da gratuidade da justiça em favor desta, sendo assim diante da omissão apresentada, passo a analise da questão atinente se a autora/embargante possui ou não condições financeiras para arcar com as custas do preparo recursal da apelação.

Nesse sentido, a respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo, mesmo com a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

Considerando o objeto do recurso de apelação, qual seja, a revisão de clausulas contratuais referente à empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito, que conforme detalhado nos autos, já se perpetua por longos anos e saldo devedor considerável, associado aos problemas de saúde da embargante, documentado nos autos através de exames médicos, que diagnosticou que a embargante possui grave doença, que em virtude disso, deve ter um custo alto com medicação, consubstanciando a isso, o fato da embargante ser servidora publica aposentada da área da educação básica, conforme holerite d.( 126054315) e aufere uma renda liquida de menos de R$3.000,00 (três mil) reais, ei por bem conceder-lhe o deferimento da pedido da gratuidade da justiça.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, isentando a embargante ao recolhimento do preparo recursal.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de, sanando a omissão do acórdão embargado, deferir os benéfices da justiça gratuita à parte autora ora embargante, isentando-a, tão somente do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022